Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704481-19.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILSON ANTUNES RAMOS RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo recorrente, por meio da petição ID 41821103, no qual requer a nulidade de todos os atos processuais praticados, desde a data da citação. Aduz que houve o falecimento de seu antigo patrono em 12/09/2021, e após esta data não houve a habilitação nos autos do atual patrono Dr. Alex Gleidson de Aquino Lima, OAB/DF 65583, para fins de intimação dos atos processuais. Requer que seja declarado nulo o processo por inteiro; o desbloqueio e devolução de todos os valores das contas do recorrente, ora executado, bem como que seja realizada a transferência eletrônica dos valores bloqueados mais acréscimos legais para a conta de seu patrono. Por meio da decisão ID 41821107, o Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, na fase de Cumprimento de Sentença, reconheceu que o nome do novo advogado constituídos nos autos pelo autor (ID 103314232) não foi cadastrado, permanecendo no cadastro o nome do advogado anterior, falecido em setembro/2021 (ID 140895074). Ressaltou que o atual patrono atuou na defesa dos interesses do autor, apresentando réplica à contestação, Embargos de Declaração e Recurso Inominado, observados os respectivos prazos legais, inexistindo nulidade ou prejuízo processual ao autor até o encaminhamento dos autos à Instância Superior (18/02/2022); e em homenagem aos princípios norteadores da Lei 9099/95 determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, para o conhecimento da alegada nulidade da intimação da parte para o recolhimento das custas. Os autos foram reativados nesta Turma Recursal em 30/11/2022, e por meio da certidão ID 41867481, a Secretaria da 1a Turma Recursal, certificou o cadastramento do Dr. Alex Gleidson de Aquino Lima, OAB/DF 65583, e informou que as decisões ID 33320367 e 33609698, foram disponibilizadas no DJE em nome do antigo patrono Dr. Romem Jeronimo da Silva Filho, OAB/DF 67610. Por meio do despacho ID 41894525, determinou-se a Secretaria que certificasse eventual acesso ao teor das decisões ID 32929402, ID 33320367 e ID 33609698 pelo Dr. Alex Gleidson de Aquino Lima, OAB/DF 65583, e a intimação da recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 41821103. A Secretaria expediu certidão ID 41929462, noticiando que em pesquisa realizada no sistema PJE, há informação de que ocorreu acesso aos autos pelo advogado Dr. Alex Gleidson de Aquino Lima no dia 28/03/2022. A recorrida por meio da petição ID 42881533, reiterou que não houve qualquer irregularidade em relação ao patrono da parte autora, em razão deste apresentar réplica a contestação, Embargos de Declaração e Recurso Inominado, observando os prazos legais, havendo deste modo a citação tácita. Requereu o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se por meio da certidão ID 41929462, que o patrono do recorrente, Dr. Alex Gleidson de Aquino Lima, OAB/DF 65583, acessou aos autos no dia 28/03/2022. Conforme o disposto nos artigos 43, §2o e 60 do Provimento no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância deste Eg. TJDFT, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão. O acesso do referido advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a sua ciência inequívoca, configurando sua intimação quanto aos atos processuais praticados. Neste sentido: “O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada.” (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJe: 20/2/2019). O patrono do recorrente foi devidamente intimado dos atos processuais praticados em 28/03/2022, quando teve acesso ao conteúdo integral dos autos, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação ou eventual recurso. Em 25/04/2022 foi certificado o trânsito em julgado da decisão ID 33609698, que considerou deserto o recurso. Portanto, as decisões ID 32929402, ID 33320367 e ID 33609698 encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ante o exposto, não houve nulidade de intimação do recorrente quanto aos atos praticados na fase recursal. Ressalto que o recorrente deverá manejar recurso próprio para alegar eventuais nulidades praticadas pelo Juízo de origem na fase de Cumprimento de Sentença. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem para prosseguimento do Cumprimento de Sentença. I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito